Tribunal: TJES
Processo: 0010359-40.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010359-40.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILDA MARTINS PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA - PRESCRIÇÃO –
TEMA 1.150/STJ – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVADA CIÊNCIA DOS DESFALQUES – PRAZO CONTADO A PARTIR DA OBTENÇÃO DAS MICROFILMAGENS DOS EXTRATOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM.

I – Como se sabe,
o c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (
REsp’s nº
s
1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF)
, fixou as seguintes teses:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

II -
A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1.150, estabeleceu, como dito acima, que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular,

comprovadamente
, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que restou comprovado com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em agosto de 2019.

III – Assim, considerando que apenas em agosto de 2019
a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, isto é, após ter acesso ao extrato de sua movimentação bancária, e que a presente ação foi ajuizada em 08 de julho de 2020, deve ser afastada a incidência da prescrição.

IV -
Em que pese a anulação da sentença, com o afastamento da prescrição, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1.013, § 4º do CPC). Afinal, o magistrado procedeu ao julgamento antecipado da lide, não havendo se manifestado quanto ao pedido de danos morais, bem como pelo fato de não existir, neste momento,
meios de se afirmar, com a segurança necessária, que teriam ocorrido saques indevidos na conta vinculada ao Pasep, os quais poderiam ser tidos como “desfalques” para fins de ressarcimento da apelante.

V -
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0010359-40.2020.8.08.0024

APTE: LUCILDA MARTINS PEREIRA

APDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por

LUCILDA MARTINS PEREIRA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “ação revisional do PASEP c/c danos morais” ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, reconheceu a prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 298/311), a recorrente pugna pela reforma da r. sentença recorrida, aduzindo, em síntese, que:
(i)
ao realizar o saque de suas cotas do Pasep, em 1998, deparou-se que não havia nenhuma quantia, o que lhe causou estranheza;
(ii)
constatou ter sido vítima de fraude somente em 06/08/2019, ao receber a microfilmagem de sua conta e o extrato do Pasep;
(iii)
nunca teve acesso a qualquer informação detalhada a respeito das contribuições para o Pasep, só tendo conhecimento da possível fraude ao ser informada do ajuizamento de ações judiciais por outros servidores públicos;
(iv)
o prazo prescricional só deve ser computado a partir do momento em que teve conhecimento do fato ou do ato do qual decorreria seu direito de agir, à luz do princípio da
actio nata
; e
(v)
descabe a fluência do prazo prescricional antes da ciência do dano, sob pena de violar o art. 189 do Código Civil.

O apelado, em sede de contrarrazões (fls. 356/362), requer o desprovimento do recurso.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal, razão pela qual adoto basicamente o relatório lançado na r. sentença recorrida.

Trata-se de
da “ação revisional do PASEP c/c danos morais”
ajuizada por
LUCILDA MARTINS PEREIRA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

Na exordial, a parte autora alegou que, no ano 1981, a mesma se incorporou no serviço público e atualmente encontra-se aposentada, totalizando mais de 31 (trinta e um) ano de serviço público prestado.

Aduz que se dirigiu ao Banco réu no ano de 2019 para sacar suas cotas do PASEP e, para sua surpresa, se deparou com um valor irrisório em sua conta individual, e ao questionar com funcionário do requerido, a requerente foi informada que aquele valor que se encontrava em conta era referente apenas ao ano de 1999.

Alega, ainda, que nunca teve acesso a qualquer tipo de informação dos depósitos em sua conta, e requereu ao requerido a microfilmagem do período de sua participação, qual seja 1978 a 2010, no qual pode observar que ocorria os depósitos em sua conta, porém, os valores foram ilicitamente retirados da conta-corrente.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação do réu a restituição dos valores em sua conta de todo o período de sua participação PASEP, bem indenização de dano moral.

Após o devido processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, tendo o Magistrado
a quo,
após afastar as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Comum,
pronunciado a prescrição, na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª, em resumo, que o prazo prescricional seria
quinquenal, que

teria fluído integralmente ao ser proposta a presente ação no dia 08/07/2020, em que pese o vencimento da última cota do pagamento do Pasep ter ocorrido no ano de 2010.

Pois bem.

Após apreciar detidamente os autos, entendo que o recurso comporta provimento.

Como se sabe, a
questão objeto dos presentes autos fora objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (
REsp’s nº
s
1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF)
, fixou as seguintes teses:

“
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Como se vê, diante de uma das teses acima mencionadas, não há dúvida quanto ao acerto da r. sentença que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
sustentada pelo apelado.

Todavia, diferentemente do entendimento adotado no pronunciamento judicial ora objurgada, entendo que não teria ocorrido a prescrição.

A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1.150, estabeleceu, como dito acima, que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente
, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep,
o que entendo ter ocorrido com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em agosto de 2019
, em que pese o excessivo lapso temporal decorrido a partir de sua “mera suspeita” de irregularidade, que se deu em 1998.

Tanto o é, que o voto proferido pelo eminente Ministro Relator contém a ressalva de que “
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado
passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências
”, donde se extrai que a “estranheza” manifestada pela parte, ao se deparar com quantia considerada irrisória ao efetuar o saque do Pasep no ano de 1998, não deve ser compreendida por este Órgão Julgador como
comprovada ciência dos desfalques
, para fins de deflagração do prazo prescricional; do contrário, não seria necessária a solicitação da microfilmagem de seus extratos que, segundo a autora, tivera por escopo confirmar sua suspeita de que o valor sacado não correspondia ao que alega fazer
jus
.

Assim, na hipótese vertente, considerando que apenas em
agosto de 2019

a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, isto é, após ter acesso ao extrato de sua movimentação bancária, e que a presente ação foi ajuizada em
08 de julho de 2020
, deve ser afastada a incidência da prescrição.

Sobre o tema, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. VALORES DO PASEP. TEMA 1.150 STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como reconhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos para as ações em que se pretende o recebimento de diferença pecuniária relativa ao PASEP, nos termos do artigo 205, do Código Civil. 2. Conforme narrado na petição inicial, somente na data de 19/12/14 a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, pois foi nessa época que se dirigiu ao banco apelado e foi informada de que sua conta vinculada ao PASEP possuía a quantia de R$386,44 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Considerando que a presente ação foi ajuizada em 16/12/19, deve ser afastada a incidência da prescrição.
3. A legitimidade passiva do recorrido também restou reconhecida no julgamento do referido tema, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC. 4. Em que pese a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1.013, § 4º do CPC) 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0028327-45.2019.8.08.0048, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO PRAZO DECENAL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Segundo o Tema Repetitivo 1150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Ilegitimidade da União. Competência da Justiça Estadual.
II - Ainda segundo o Tema 1150 a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Prescrição não caracterizada.
III - O PASEP não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social, não se aplicando a essa relação o Código de Defesa do Consumidor. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5004541-60.2021.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2024)

Em que pese a anulação da sentença, com o afastamento da prescrição, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1.013, § 4º do CPC). Afinal, o magistrado procedeu ao julgamento antecipado da lide, não havendo se manifestado quanto ao pedido de danos morais, bem como pelo fato de não existir, neste momento,
meios de se afirmar, com a segurança necessária, que teriam ocorrido saques indevidos na conta vinculada ao Pasep, os quais poderiam ser tidos como “desfalques” para fins de ressarcimento da apelante.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para anular a r. sentença recorrida, a fim de afastar a ocorrência de prescrição, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.

Considerando o desfecho do presente recurso, indevida a aplicação dos honorários recursais, mesmo porque não faria sentido a majoração de algo inexistente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.